Tribunal: TJPA
Processo: 0808584-22.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808584-22.2024.8.14.0000

PACIENTE: KARINE MAGALHAES LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 33 da lei nº 11.343/06. Prisão preventiva. Pleito de prisão domiciliar. Reiteração de pedido. Mãe de menor de 12 anos. Situação excepcional. Reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Karine Magalhães Lameira contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos.

II. Questões em discussão

2. Discussão sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a reiteração delitiva da paciente, apesar das condições pessoais favoráveis e da existência de filho menor de 12 anos.

III. Razões de decidir

3. O pedido de prisão domiciliar já foi objeto de decisão anterior em Habeas Corpus julgado por esta Corte (nº 0805881-21.2024.8.14.0000), no qual foi denegada a ordem.

4. A situação apresentada não se enquadra nas hipóteses excepcionais para a concessão de prisão domiciliar, dado o histórico de reiteração delitiva da paciente, que já havia sido beneficiada com liberdade provisória em outros processos e voltou a praticar delitos.

5. Não foram apresentados novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a modificação da decisão anterior, sendo este Habeas Corpus mera reiteração de pedido já apreciado e julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A mera condição de mãe de filho menor de 12 anos não enseja automaticamente o direito à prisão domiciliar, especialmente quando presentes circunstâncias excepcionais, como a reiteração delitiva. 2. Pedidos reiterados de Habeas Corpus, sem a apresentação de novos fundamentos ou fatos, não são conhecidos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; Súmula 08 do TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos n.º 0803116-32.2024.8.14.0015.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia
09.04.2024
, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
. Requerida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, esta foi indeferida pelo juízo coator em 16.05.2024.

Alegam os impetrantes a
ilegalidade da r. decisão,
ante a ausência de fundamentação idônea, eis que ela possui o direito à
prisão domiciliar
, nos moldes do art. 318 do CPP e do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, por ser
mãe de um filho menor de 12 anos
, que depende de seus cuidados, além de se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Referem, ainda, que, a paciente é primária, possui trabalho lícito e endereço certo, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

Manifestam a intenção de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência dos requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece:

“(...) A autoridade policial, por meio do ofício nº 421/2024-DP, comunicou a prisão em flagrante de KARINE MAGALHÃES LAMEIRA em 09 de abril de 2024, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 112930907).

No termo de exibição e apreensão, foram apresentados os seguintes itens: a quantia de R$186,00 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS) e 312 unidades, pesando aproximadamente 292g (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS GRAMAS) de substância aparentemente MACONHA. (ID 112930907- Pág.3).

O exame de corpo de delito foi realizado na custodiada no dia 09/04/2024. (ID112930907- Pág.24).

O laudo preliminar, realizado em 09/04/2024, constatou positivo para MACONHA. (ID 112930907 - Pág.16)

KARINE, por intermédio de advogado habilitado, requereu a liberdade provisória, no dia 10/04/2024 (ID112990545).

O Juízo plantonista, por meio de decisão, HOMOLOGOU o flagrante e converteu em prisão preventiva (ID 112979797).

KARINE impetrou pedido de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 10/04/2024 (ID113855755).

Em despacho proferida em sede de recurso, a Desa. Relatora Vânia Lúcia Silveira, reiterou o pedido de informações a este juízo, conforme documento juntado em 22/04/2024, as quais foram prestadas no prazo (ID 113855757).

KARINE requereu o direito a prisão domiciliar, conforme petição juntada, no dia 24/04/2024 (ID114061625).

O RMP apresentou manifestação pelo indeferimento ao pedido formulado pela defesa no dia 13/05/2024 (ID115387179).

Posteriormente o órgão Ministerial distribuiu denúncia em 13/05/2024 (...)

O Juízo da 2° Vara Criminal de Castanhal, em Decisão, acompanhou o parecer ministerial, indeferiu o pedido da defesa e determinou a notificação, no dia 16/05/2024 (ID115505648).

KARINE foi notificada 28/05/2024 (ID116538996).

KARINE impetrou pedido de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em 03/06/2024 (ID116711363).

Em despacho proferido em sede de recurso, a Desa. Relatora Vânia Lúcia Silveira solicitou informações a este juízo, conforme documento juntado em 03/06/2024 (ID116711366).

Em Decisão proferida por este juízo, determinou a realização do estudo de caso em sede de plantão do Conselho Tutelar e designou audiência de custódia para o dia 06/06/2024 as 13h (ID116895247). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
não conhecimento
do
writ,
por ser mera
reiteração de pedido
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante
não pode ser conhecida.

Isso, porque
o pleito de prisão domiciliar ou substituição por medidas cautelares diversas já f
ora objeto de outro Habeas Corpus anteriormente impetrado perante esta Egrégia Seção de Direito Penal (nº 0805881-21.2024.8.14.0000), julgado na sessão presencial realizada no dia 27.05.2024
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
impetrado pela ora paciente, alhures citado, também de minha relatoria:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, NAS QUAIS FOI-LHE CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão cautelar, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente. Precedentes do STJ. No caso em tela, observa-se que a prisão em flagrante do coacto foi devidamente homologada e convertida em preventiva, tendo, inclusive, a autoridade judicial, justificado a não realização da supracitada audiência. Ademais, no presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do crime e a reiteração delitiva da paciente.

2. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois, embora seja mãe de um filho menor de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que a ré já fora agraciada com liberdade provisória em outros processos, em trâmite na Comarca de Castanhal/PA, e ainda, assim, reiterou na prática delitiva.

4. Pouco importa, de outra banda, se a paciente é possuidora de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

5. ORDEM DENEGADA por unanimidade de votos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Frise-se que, em consulta ao PJE-1º Grau, vê-se que, após ser informado acerca do acórdão oriundo desta Corte de Justiça, determinando que aquele magistrado de 1º grau realizasse, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia, bem como, adotasse as providências necessárias para que o Conselho Tutelar fosse avisado e verificasse a situação do menor,
a autoridade coatora determinou a intimação do conselheiro tutelar plantonista semanal, para que realizasse constatação
in loco
da situação de suposta vulnerabilidade do menor e, em caso positivo, se não houvesse família extensa para os cuidados e a guarda dele, este deveria ser colocado em abrigo institucional, elaborando-se o devido relatório até a audiência de custódia.

No dia 06.06.2024, o Conselho Tutelar juntou aos autos o Ofício nº 1042/2024 (ID nº 117112079), no qual informa:

“(...) Informamos a Vossa Excelência, que este órgão realizou visita na casa da senhora NATACHA DA SILVA PINTO, (...), que em conversa nos relatou ser Tia paterna da criança acima mencionada e que desde que a KARINE foi presa, esta revezando com avó materna a senhora MACILENE DA SILVA MAGALHÃES, RG:384493 e CPF:662.625.932-68.

Este órgão aparentemente não visualizou situação de Risco com a criança,
a senhora NATACHA, ressaltou que a criança pergunta muito pela mãe, e sente saudades. (...)

Por conseguinte,
durante a audiência de custódia realizada naquela mesma data, o juiz houve por bem indeferir o pleito defensivo e manter a prisão preventiva da ré.

Desse modo,
a defesa não apresentou, a meu sentir, qualquer fato novo a justificar a modificação da decisão proferida por esta Corte de Justiça, alhures transcrita, capaz de tornar ilegal a manutenção da antedita prisão cautelar, que continua calcada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal,
considerando, como asseverado no acórdão anterior, que a paciente responde a outros processos criminais, nos quais fora, inclusive, beneficiada com medidas cautelares, que, segundo aquele magistrado, vêm sendo reiteradamente violadas
.

Assim, por tratar, este
writ,
de matéria devidamente analisada e julgada,
sem a apresentação, por parte da defesa, de novos fatos ou fundamentos jurídicos
,

deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido em sede de Habeas Corpus
,
não conhecendo da referida argumentação.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas art. 121, §2º, II, IV c/c. §2º - A I c/c artigo 16 da Lei 10.826/03. 2. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais favoráveis. 3. Não conhecimento do writ, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº 0805206-34.2019.8.14.0000, julgada em 31/07/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal. 4. Frise-se que muito embora já tenha sido pronunciado o paciente, sendo indeferido seu direito de recorrer em liberdade, a fundamentação apresentada no referido decisum faz remissão à persistência dos requisitos cautelares, não havendo, então, qualquer alteração fática a se examinar. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Nobre. (TJPA - 2642628, 2642628, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2024